Tribunal: TJES
Processo: 0000003-26.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes de Trânsito; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000003-26.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-26.2021.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA EM PARTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por João Leandro de Jesus contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 4 (quatro) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa, prestação de serviços à comunidade pelo período de 3 (três) meses e 2 (dois) meses de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, pela prática dos crimes previstos no art. 306, §1°, inciso I, da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), nos arts. 13, caput, e 15, caput, da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) e no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).

A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos delitos dos arts. 28 da Lei nº 11.343/06 e 306 do CTB, o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O Ministério Público manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição apenas em relação ao crime do art. 28 da Lei de Drogas e pelo desprovimento do recurso quanto aos demais pontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes do art. 28 da Lei nº 11.343/06 e do art. 306 do CTB; (ii) estabelecer se é cabível o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) determinar se é possível a redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 deve ser reconhecida, pois, conforme o art. 30 da mesma lei, o prazo prescricional é de 2 (dois) anos. Tendo ocorrido lapso superior entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, resta configurada a prescrição retroativa.

No que se refere ao crime do art. 306 do CTB, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal, verifica-se que o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia e a sentença não alcançou esse período, afastando-se a alegação de prescrição.

O pleito de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) resta prejudicado, uma vez que a exclusão do crime do art. 28 da Lei de Drogas do conjunto condenatório não alterou a pena privativa de liberdade imposta.

A redução da pena com base na atenuante da confissão espontânea é incabível, pois as penas-base foram fixadas no mínimo legal, e a aplicação da Súmula 231 do STJ impede que a atenuante reduza a pena abaixo desse limite.

O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é improcedente por ausência de interesse recursal, pois a sentença já determinou tal substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida em relação ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 quando transcorrido prazo superior a 2 (dois) anos entre marcos interruptivos.

O crime do art. 306 do CTB não se encontra prescrito se o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença for inferior a 3 (três) anos.

A atenuante da confissão espontânea não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Não há interesse recursal no pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a sentença já concedeu essa substituição.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 109, VI; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 30; CTB, art. 306; Lei nº 10.826/03, arts. 13 e 15; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.171.393/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher em parte a preliminar de prescrição, reconhecendo a extinção de punibilidade quanto ao crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000003-26.2021.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO LEANDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA DEFESA

Inicialmente, suscita a douta defesa questão preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal relativa aos crimes previstos no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e no artigo 306 do CTB.

Compulsando os autos, tem-se que o fato ocorreu em 01 de janeiro de 2021, a denúncia foi recebida em 17 de maio de 2022 e a sentença condenatória proferida em 28 de agosto de 2024.

Com efeito, o artigo 30 da Lei nº 11.343/06 estipula em 2 (dois) anos o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal para o crime previsto no artigo 28 do mesmo diploma, e assim, considerando que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 02 (dois) anos, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime disposto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

No que se refere ao crime previsto no artigo 306 do CTB, nota-se que o D. Magistrado fixou a pena em 06 (seis) meses de detenção.

Destarte, o prazo prescricional do delito ocorre em 03 (três) anos, conforme preceitua o artigo 109, inciso VI, do CP, como segue:

“
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1 o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano”.

Tendo em vista que entre o recebimento da denúncia (17/05/2022) e a publicação da r. sentença (28/08/2024), o prazo transcorrido fora inferior a 03 (três) anos, não há que se falar na prescrição do crime disposto no artigo 306 do CTB.

Desse modo, como bem destacou a d. Procuradoria de de Justiça, “
razão assiste parcialmente a douta Defesa, apenas para que seja declarada a extinção de punibilidade do apelante em relação ao crime disposto no artigo 28 da Lei n° 11.343/06, tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa
”.

Por todo o exposto,
acolho em parte a questão preliminar
suscitada pela douta Defesa
, E JULGO
extinta a punibilidade
DO RECORRENTE EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
EM RELAÇÃO AO CRIME DO ART.
28 DA LEI Nº 11.343/06
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
J
OÃO LEANDRO DE JESUS
contra a sentença que o condenou nas iras do art. 306, §1°, inciso I, da Lei n° 9.503/97, artigos 13, caput, e 15, caput, ambos da Lei n° 10.826/03 e art. 28 da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, 06 (seis) meses de detenção, 30 (trinta) dias-multa, prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 (três) meses e 02 (dois) meses de suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor.

Na forma das razões recursais, busca a defesa o reconhecimento da prescrição retroativa em relação ao artigo 28 da Lei n° 11.343/06 e artigo 306 do CTB. Caso reconhecida a prescrição, requer seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Por fim, requer a aplicação da fração de 1/6 quanto a atenuante da confissão espontânea e a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Contrarrazões do Ministério Público, requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa, tão somente em relação ao delito previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro, opinando pela extinção da punibilidade do acusado em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, e, no mérito, pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, passo a apreciação do mérito recursal.

Busca o apelante, caso reconhecida a prescrição em relação ao artigo 28 da Lei n° 11.343/06 e artigo 306 do CTB, requer seja oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Considerando que somente foi reconhecida a extinção de punibilidade pela ocorrência da prescrição em relação ao crime previsto no art. 28 da Lei de Tóxicos (pena de prestação de serviços à comunidade pelo período de 03 – três - meses ), e assim não houve modificação na pena corpórea, resta prejudicada a análise deste pleito.

Adiante, o recorrente pugna pela redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Compulsando a sentença monocrática, noto que, embora devidamente reconhecida a redutora relativa à confissão espontânea, o ilustre magistrado corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu o MM. Juiz, uma vez que as penas-base foram fixadas em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

Por fim, inexiste interesse recursal no que tange ao pleito para que seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que o magistrado assim procedeu, vejamos: “
Sendo cabível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal, converto-as em duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução
”.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS NEGO-LHE

PROVIMENTO
, os termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.